Tribunal: TJSP
Processo: 1010962-70.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, analisada à luz das regras que regem a matéria, bem como entendimento sumulado por este Tribunal, aplicável ao caso ("home care") – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, analisada à luz das regras que regem a matéria, bem como entendimento sumulado por este Tribunal, aplicável ao caso ("home care") – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais ou de lei federal supostamente violados, sobre o que já houve expressa manifestação quando do julgamento do apelo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010962-70.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, são embargados HELENA DE OLIVEIRA MELO (ESPÓLIO)
(ESPÓLIO) e SILVIA REGINA BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA, PENNA MACHADO E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-70.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 34856 clb429
2
Voto no 34856/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1010962-70.2018.8.26.0152/50000 (proc. digital)
Embargante:
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
Embargados: HELENA DE OLIVEIRA MELO (Espólio) E OUTRO
Comarca:
Cotia 2a V. C.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
Ausência de requisitos para a sua
oposição
Pretensão à rediscussão da matéria,
analisada à luz das regras que regem a matéria, bem
como entendimento sumulado por este Tribunal,
aplicável ao caso (“home care”) Descabimento Via
recursal que não se presta ao reexame do aresto,
tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais ou de lei federal supostamente violados,
sobre o que já houve expressa manifestação quando do
julgamento do apelo Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. /520 que, por unanimidade, deu provimento ao apelo
da autora e negou provimento ao da seguradora, determinando o fornecimento
de todos os insumos e serviços requeridos, em regime de home care, desde
que devidamente prescritos pelo profissional que trata da segurada.
A embargante reitera argumentos no mesmo
sentido daqueles expendidos em suas razões de apelação, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-70.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 34856 clb429
3
síntese, que há omissão, por não constar, a internação domiciliar, em rol de
procedimentos obrigatórios da ANS, a cujas normas se encontra estritamente
vinculada, não podendo, a família, transferir ao plano de saúde a
responsabilidade de cuidados do beneficiário; que atua de forma
complementar ao Sistema Único de Saúde. Ao final, prequestiona a matéria,
nos termos de fls. 10/11.
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, consigna-se que não há
qualquer eiva a macular o julgado, tendo sido observadas as regras que regem
a matéria, bem como entendimento sumulado por este Tribunal2, aplicável ao
caso.
Ressalta-se que se considera o serviço de
home care extensão da internação hospitalar, não sendo imposto à
embargante qualquer custo maior pela cobertura desse serviço (fls. 767), uma
vez que a internação em hospital é muito mais dispendiosa.
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.
2 Súmula no 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”,
revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-70.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 34856 clb429
4
Na realidade, as demais razões recursais nada
mais são do que rediscussão da matéria, o que já foi objeto da devida análise,
não merecendo maiores considerações, visto que só retratam o seu
inconformismo e a sua relutância em aceitar o provimento jurisdicional.
Discordando, ela, da solução dada ao recurso,
busca a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal.
Ressalta-se, por oportuno, que sobre a matéria
já houve manifestação expressa quanto a eventual prequestionamento,
quando do julgamento do apelo, sendo, estes declaratórios, desnecessários
para os fins pretendidos.
Mesmo que assim não fosse, já houve
pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça, acerca da oposição dos
declaratórios para fins de prequestionamento:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo manejados
com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua
interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o acesso
da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não surgiu no
acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. - Embargos de
declaração no agravo regimental no conflito de competência rejeitados
(Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-70.2018.8.26.0152/50000 - Cotia - Voto no 34856 clb429
5
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão da
tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado no
sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para fins
de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão, contradição
ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator